Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-24.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001686-24.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante MARCELO
DOMINGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDAÇÃO
REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001686-24.2019.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 28271
APEL.No: 1001686-24.2019.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ (2a VARA CÍVEL)
APTE. : MARCELO DOMINGUES
APDO. : FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
DESNECESSIDADE DA
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da
prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua
convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir
racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela
qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não
implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória
mostrou-se desnecessária. SENTENÇA MANTIDA- RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO
DOMINGUES, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA”, que é movida por
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, cujo pedido inicial
foi julgado parcialmente procedente, “a fim de condenar o requerido no
pagamento do valor indicado na planilha de débito de fl. 72, incidindo correção
monetária desde o ajuizamento e juros legais de mora a partir da citação”, nos
moldes da sentença de fls. 84/86, do Juiz LUCIANO JOSÉ FOSTER JUNIOR, da
qual se adota o relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que foi
prejudicado com o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de
provas realizado, ou seja, foi cerceado o seu direito defesa (fls. 84/86).
Ressalto que o recurso deixou de ser preparado em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001686-24.2019.8.26.0073 -Voto no
3
da gratuidade processual concedida ao Apelante.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 97/10.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reparo.
Não há que ser acolhida a alegação de que o Apelante teriam
sofrido cerceamento de defesa ante da impossibilidade de produzir as provas
requeridas nos autos.
Isto porque, cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
produzir outras provas.
Destarte, não é demais destacar que “(...) o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua
produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe
a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo
determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de
Processo Civil” (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a
dilação probatória mostrou-se desnecessária.
Assim, deve ser afastada a alegação de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001686-24.2019.8.26.0073 -Voto no
4
Ademais, como muito bem salientou o Juízo a quo: “(...)
não há que se falar em ausência de amortização do valor dado a título de
entrada, uma vez que isso sequer foi incluído na planilha de fl. 11(...).
Dizer mais, seria acrescer folhas...
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, a condenação do Apelante no pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da Apelada fica majorada para 15% sobre o valor da
condenação, observando-se a gratuidade processual concedida.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator